Tribunal: TJES
Processo: 0002492-06.2006.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002492-06.2006.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA BELMOK EIRELI

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DOS DANOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Transportadora Belmok Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação cível interposta em face de Bradesco Seguros S/A, nos quais a embargante suscita nulidade do julgamento por cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de realizar sustentação oral tempestivamente requerida, bem como aponta omissão quanto à ilegitimidade ativa e à inexistência de sub-rogação, sob o argumento de que a apólice não estaria vigente na data do acidente, além de alegar omissão e contradição quanto à prova dos danos à carga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento do recurso de apelação é nulo por alegado cerceamento de defesa decorrente da não realização de sustentação oral; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à ilegitimidade ativa da seguradora e à inexistência de sub-rogação; (iii) determinar se houve omissão quanto à comprovação dos danos à carga; e (iv) verificar se existe contradição no exame do acervo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao exame de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não se comprova, porque a pauta de julgamento foi regularmente publicada no Diário da Justiça em 31/07/2025, com designação da sessão para 12/08/2025, e a certidão de julgamento atesta a efetiva apreciação do recurso nessa data, sem qualquer registro de adiamento, suspensão ou retirada de pauta.

Os registros cartorários e os atos judiciais gozam de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade, de modo que sua desconstituição exige prova robusta e inequívoca, não produzida pela embargante.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ilegitimidade ativa ao reconhecer que o recibo de indenização assinado pela segurada e pela beneficiária da carga comprova o pagamento da indenização securitária e, por consequência, a sub-rogação legal da seguradora nos direitos de regresso, nos termos dos arts. 346 e 786 do Código Civil.

O acórdão embargado também aprecia a prova dos danos ao concluir que a convergência entre as imagens do sinistro, as notas fiscais da carga e o boletim de ocorrência forma conjunto probatório suficiente para demonstrar e quantificar o prejuízo.

A irresignação quanto à valoração dos documentos e à força probante do acervo dos autos revela pretensão de reexame fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Teses de julgamento:

1. A nulidade do julgamento por alegado impedimento de sustentação oral exige comprovação inequívoca, não bastando alegação desacompanhada de prova apta a desconstituir certidão cartorária e atos judiciais dotados de fé pública.

2. O pagamento da indenização securitária comprova a sub-rogação legal da seguradora nos direitos do segurado e legitima o exercício da ação regressiva, nos termos dos arts. 346 e 786 do Código Civil.

3. Embargos de declaração não servem para rediscutir a valoração do conjunto fático-probatório nem para manifestar inconformismo com a solução adotada no acórdão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002492-06.2006.8.08.0050

EMBARGANTE:
TRANSPORTADORA BELMOK LTDA

EMBARGADO:
BRADESCO SEGUROS S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Como relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TRANSPORTADORA BELMOK LTDA
contra o acórdão (Id. 15341688) proferido em sessão de julgamento presencial pela Colenda Terceira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante em face do
BRADESCO SEGUROS S/A
.

Em suas razões, a recorrente alega a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de realização de sustentação oral tempestivamente requerida.

Afirma a ocorrência de omissão quanto à análise da ilegitimidade ativa e inexistência de sub-rogação, visto que a apólice não estaria vigente na data do acidente, tratando-se de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.

Defende, ainda, a existência de omissão sobre a ausência de provas do dano à carga e contradição no uso do acervo probatório constante dos autos.

Muito bem
.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Sustenta a Embargante a nulidade do acórdão, alegando que, apesar de ter postulado e obtido o deferimento para sustentação oral na sessão de julgamento presencial (Id. 13849322), foi impedida de exercer tal direito por uma suposta informação de que o julgamento seria adiado devido à ausência do Relator.

Entretanto, ao compulsar os autos verifico que a insurgência não encontra respaldo nas provas documentais do processo, as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Inicialmente, cumpre destacar que a pauta de julgamento foi regularmente disponibilizada no Diário da Justiça em 31/07/2025, conferindo plena publicidade e ciência às partes acerca da data designada para o julgamento, qual seja, 12/08/2025.

A certidão de julgamento de Id. 15341369 exarada pela Secretaria da 3ª Câmara Cível atesta que houve o julgamento do recurso em 12 de agosto de 2025 constando o acórdão lavrado no Id 15341688 com a assinatura eletrônica do Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, o voto respectivo (Id 13294375), além dos votos proferidos pelos Desembargadores Vogais (Id 15304722).

Outrossim, não há qualquer registro de adiamento, suspensão ou retirada do feito de pauta naquela oportunidade.

É cediço que os atos judiciais e as certidões cartorárias são dotados de fé pública. Para que tais registros sejam desconstituídos, é indispensável prova robusta e inequívoca em contrário, ônus do qual a Embargante não se desincumbiu.

Desta feita, sem qualquer comprovação de cerceamento de defesa, não há embasamento jurídico para anulação do julgamento formalmente hígido.

Prosseguindo, no que tange à tese de omissão quanto à ilegitimidade ativa, calcada na alegada expiração da vigência da apólice à época do sinistro, observa-se que o v. acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente.

Nesse sentido, vejamos trecho do voto condutor do acórdão embargado:

(...)

Com efeito, em que pese os fundamentos recursais, o recibo de indenização juntado às fls. 34/35, devidamente assinado pela Segurada (APK TRANSPORTES AÉREOS E RODOVIÁRIO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA) e pela beneficiária da carga segurada (LISTEL LISTAS TELEFÔNICAS LTDA), evidencia que a Recorrida realizou o pagamento da indenização securitária e, por conseguinte, perpetrou-se a sub-rogação da Seguradora no direito de regresso, nos termos dos artigos 346 e 786 do Código Civil de 2002, in verbis:

Art. 346.
A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

I -
do credor que paga a dívida do devedor comum;

II -
do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel;

III -
do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

(...)

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º
Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2º
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo."

Cumpre destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento sedimentado, no sentido de que “
A seguradora, ao pagar a indenização relativa ao contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos e ações anteriormente titularizados pelo segurado, nos termos do disposto nos arts. 346 e 786 do CC/2002, sendo que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
" ( CC/2002, art. 349)” (
STJ
- REsp: 1848369 MG 2019/0124742-0, Data de Julgamento: 13/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

A alegação de ausência de cobertura vigente à data do sinistro mostra-se destituída de respaldo probatório idôneo, sendo certo que tal questão sequer foi oportunamente suscitada em Contestação, operando-se a preclusão
.

Portanto, o acórdão foi claro ao validar a legitimidade ativa com base na prova do desembolso e na sub-rogação legal.

No que tange à suposta omissão sobre a extensão dos danos, observa-se que o acórdão embargado não apenas tangenciou o tema, mas o enfrentou de forma analítica ao validar o robusto acervo probatório, concluindo que a convergência entre as imagens do sinistro (fls. 24/33), as notas fiscais da carga (fls. 39/45) e o Boletim de Ocorrência (fls. 21/22), é suficiente para quantificar o prejuízo.

A discordância da parte embargante quanto à força probante de tais documentos configura pretensão de reexame fático, o que transborda os limites do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo Tribunal deve ser vertido através de recurso próprio, e não por via de embargos que visam apenas sanar vícios formais de fundamentação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.